Tribunal: TJDFT
Processo: 0753584-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0753584-52.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL SILVA DE SOUSA LAGO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos do art. 11, inciso VIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, intime-se o MPDFT, para manifestação, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator